Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ESDRAS NEVES Número do processo: 0702485-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDIR GALETTI, ANTONIO CARLOS GALLETTI, MARIA GORETI GALLETTI, MARIA BERNADETE SERAPIAO GALETTI MENEZES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que retifique a autuação e promova a exclusão do apelante WANDIR GALETTI, pois, em razão de seu falecimento, a parte foi sucedida por seus herdeiros. Após, levando em consideração a sucessão processual promovida e tendo em vista que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é personalíssima, intimem-se os herdeiros apelantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a questão e, caso pretendam a concessão da gratuidade de justiça, comprovem o preenchimento dos requisitos aptos ao benefício. Em seguida, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2020 12:30:21 Desembargador ESDRAS NEVES Relator